Tribunal: TCU
Processo: 024.116/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional, atual Ministério do Desenvolvimento Regional, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos e da omissão no dever de prestar contas da 2a parcela do Convênio 723066/2009, Siconv 723066, celebrado entre a União e o Município de Itambé/BA na gestão 2013-2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional, atual Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Ivan Fernandes Couto Moreira, Prefeito de Itambé/BA na gestão 2013-2016, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos e da omissão no dever de prestar contas da 2a parcela do Convênio 723066/2009, Siconv 723066, celebrado entre a União e o Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/92, c/c o art. 213 do Regimento Interno do TCU, e art. 6o, inciso I e § 4o, e art. 19 da IN 71/2012, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.